Tribunal: TJMT
Processo: 1005812-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005812-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO MOTA GUIMARAES - CPF: 314.111.181-20 (RECORRENTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005812-83.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
REGINALDO MOTA GUIMARÃES
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – CADEIRA DE RODAS – BEM ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, a recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de sua bagagem (cadeira de rodas) que se encontrava sob a responsabilidade da recorrida, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2.

Ademais, a presente lide ganha contorno fáticos mais peculiares, pois, verifica-se que a bagagem extraviada trata-se de instrumento essencial para a locomoção da parte reclamante (cadeira de rodas), uma vez que o mesmo é deficiente físico, o que sem dúvida causa dor e tristeza relevantes para a configuração do dano moral.

3.

Informa, ainda, que somente após 02 dias a bagagem fora devolvida e, embora à recorrida tenha fornecido uma cadeira de rodas ao reclamante, esta, por sua vez, não tinha o tamanho adequado para transitar nos cômodos da sua residência, conforme verificado nas fotos acostadas no corpo da petição inicial.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024